Tribunal: TJBA
Processo: 0010308-59.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010308-59.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Antônio Alves Pinto e outros

Advogado(s)
:
ROBERVAL ROQUE BORGES PAIVA, MARIA HELENA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, REGINALDO DE OLIVEIRA BRANDAO

APELADO: Arquidiocese de Feira de Santana

Advogado(s)
:
LEANDRO PIRES FERNANDES, CELSO PEREIRA, BEATRIZ LISBOA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO PARA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS
CÂNONES
1.281 a 1.288, 1.291 e 1.292,
§
1º,
e 638, §3º,
TODOS DO CÓDIGO CANÔNICO
.

Constatado que o julgado não se manifestou expressamente sobre os cânones 1.281 a 1.288, 1.291 e 1.292, §1º, e 638, §3º, todos do Código Canônico, integra-se o acórdão, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão.

Acórdão integrado, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos da embargos de declaração nº
0010308-59.2008.805.0080
/5000
1
em que é embargante
Arquidiocese de Feira de Santana
e embargado
Antônio Alves Pinto
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
INTEGRAR O ACÓRDÃO
DE ID.
19438054
, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, conforme razões adiante expendidas.